Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVA. AUTORIA.
Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço.
Na segunda fase da dosimetria, prevalece o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, seja para aumento para cada agravante, seja para diminuição para cada atenuante.
Concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Condições a serem fixadas no juízo da execução.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena e conceder a suspensão condicional da pena.